Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806779-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ILAYANE SAMARA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MULTIPLICIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DESCONSTITUIR ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela apenas para determinar a exibição de documentos bancários, postergando a análise do pedido de liberação de valores bloqueados judicialmente em outro processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a liberação, em sede de tutela de urgência recursal, de valores bloqueados judicialmente sob a alegação de natureza alimentar, sem comprovação inequívoca da origem dos recursos; (ii) estabelecer se é adequada a via eleita para afastar bloqueio determinado por ordem judicial proferida em processo diverso daquele em que figura a instituição financeira agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração concreta da probabilidade do direito alegado, o que exige prova mínima e inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos.

4. A simples alegação de que os valores bloqueados decorrem de salário ou benefício assistencial, desacompanhada de documentos idôneos como holerites, comprovação de conta-salário ou rastreabilidade bancária, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

5. A existência de múltiplas contas bancárias em nome da agravante, inclusive junto à instituição financeira demandada, constitui elemento objetivo que fragiliza a alegação de risco imediato à subsistência.

6. O bloqueio dos valores decorre de ordem judicial proferida em outro processo, no qual a agravante figura como parte requerida, não sendo possível impor à instituição financeira agravada a liberação de valores cuja constrição não determinou.

7. A pretensão de desbloqueio deve ser deduzida perante o juízo que efetivamente ordenou a medida constritiva, revelando-se inadequada a utilização de ação conexa contra terceiro para obtenção de resultado juridicamente impossível.

8. A decisão agravada não indeferiu definitivamente o pedido de liberação, optando por postergar sua análise para momento posterior à formação de um conjunto probatório mais robusto, em observância ao contraditório e à prudência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILAYANE SAMARA MARTINS contra decisão proferida pela Vara Única de Garrafão do Norte nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência destinada a exibição de documentos, liberação de valores provenientes de salário e suspensão de ação paradigma (processo nº 0800268-47.2025.8.14.0109), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Inicialmente, defiro à parte autora a gratuidade da justiça.

A seguir, pontuo ser inegável a conexão do presente ao feito ao processo de n. 0801087-18.2024.8.14.0109, eis que a parte autora alega também ter sido vítima de terceiros que, indevidamente, teriam se utilizado de seus dados para realizar transações bancárias fraudulentas.

Tanto as demandas se entrelaçam que a causa de pedir que fundamenta a presente ação seria, também, o bloqueio judicial determinado por esta Magistrada naqueles autos, razão pela qual considero necessário proceder a juntada da referida diligência no sistema SISBAJUD, por meio do qual se extrai a informação de que, a bem da verdade, a parte autora neste feito possui não apenas uma terceira conta no Banco Bradesco S/A mas, sim, outras dezessete contas bancárias em instituições diversas: BANCO INTER; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BCO BRADESCO S/A (5 contas bancárias), NU FINANCEIRA S/A CFI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (5 contas bancárias), NU PAGAMENTOS – IP, PAGSEGURO INTERNET IP S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e MERCADO PAGO IP LTDA (vide docto anexo).

De tal arte, levando em consideração a argumentação deduzida na exordial e os documentos até então constante nos autos, a fim de apurar eventual responsabilização por parte da instituição financeira requerida e devidamente comprovada a verossimilhança do direito e o perigo da demora, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na exordial para determinar ao BANCO BRADESCO S/A que, no prazo de 15 dias, apresente em Juízo todos os documentos relativos às contas bancárias que a Sra. ILAYANE SAMARA MARTINS (CPF n. 020.808.481-94) figure como titular junto àquela instituição financeira.

Postergo a apreciação dos demais pedidos de tutela de urgência para momento posterior à contestação do banco requerido.”

A agravante narra que foi vítima de fraude envolvendo abertura de conta bancária digital mediante uso indevido de seus dados pessoais, conta esta que teria sido utilizada por terceiro para aplicação de golpes financeiros. Em razão de ordem judicial proferida em outro processo, onde figurou como parte requerida, teve bloqueadas suas contas bancárias na Nu Pagamentos S.A. e na Caixa Econômica Federal, alcançando valores de R$288,42 e R$253,50, respectivamente, que afirma serem provenientes de salário e do benefício Bolsa Família.

Argumenta, ainda, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que é empregada doméstica, mãe solteira, arrimo de família, com renda mensal de aproximadamente R$2.000,00, e que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua filha menor. Sustenta ainda que não participou da fraude e que não pode ser penalizada por conduta de terceiros.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias e, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 26787131.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside em saber se devem ser liberados, mediante antecipação de tutela recursal, os valores bloqueados judicialmente em contas bancárias da agravante, sob o fundamento de que tais valores possuem origem exclusivamente alimentar e são, portanto, impenhoráveis.

Embora a tese da impenhorabilidade de verbas salariais e assistenciais goze de amparo legal e jurisprudencial consolidado, sua aplicação ao caso concreto pressupõe a demonstração inequívoca, ainda que em cognição sumária, da origem alimentar dos valores constritos. Tal demonstração não se faz presente nos autos na extensão necessária para justificar a concessão de tutela de urgência recursal com efeitos imediatos e satisfativos.

A agravante juntou documentos que indicam a realização de transferências bancárias e o recebimento de valores, mas não trouxe aos autos, até o momento do agravo, elementos probatórios robustos e inequívocos que permitam afirmar, com segurança, que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário ou de benefício assistencial. Não foram apresentados holerites atualizados, declaração expressa da instituição financeira reconhecendo a conta como conta-salário, comprovação de rastreabilidade bancária das transferências recebidas ou qualquer outro documento que se permita ao julgador verificar, com precisão, a natureza jurídica dos valores depositados nas contas em questão.

Essa ausência de comprovação documental mínima gera dúvida objetiva quanto à origem dos recursos, dúvida que não pode ser simplesmente desconsiderada em sede de tutela de urgência, especialmente quando a medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível. A tutela antecipada, seja em primeira instância ou em grau recursal, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, e essa probabilidade deve estar fundada em elementos concretos e verificáveis, não em meras afirmações unilaterais.

Acrescenta-se a isso o fato de que a decisão agravada teve o cuidado de destacar circunstância relevante e objetiva: a agravante figura como titular de dezoito contas bancárias em diversas instituições financeiras, incluindo cinco contas junto ao próprio Banco Bradesco. Esse dado, revelado por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, não pode ser ignorado na análise da situação fática. A existência de múltiplas contas bancárias, por si só, não configura ilicitude, mas constitui elemento objetivo que fragiliza substancialmente a alegação de que a agravante se encontra em situação de risco imediato à subsistência pela constrição de pouco mais de quinhentos reais.

Se a agravante possui outras contas bancárias ativas, inclusive junto à instituição financeira demandada, é razoável que o juízo de origem tenha optado por aguardar a apresentação de esclarecimentos e documentos antes de liberar valores bloqueados por determinação judicial em outro processo. A prudência judicial, nesse contexto, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim exercício adequado do poder cautelar, que exige ponderação entre a urgência alegada e os elementos concretos disponíveis nos autos.

Outro ponto que merece reflexão diz respeito à própria natureza da pretensão deduzida no agravo. O bloqueio judicial dos valores não foi determinado pelo Banco Bradesco, parte agravada neste recurso. A constrição decorreu de ordem judicial proferida de ofício pela Magistrada da Vara Única de Garrafão do Norte no processo nº 0801087-18.2024.8.14.0109, processo este no qual a agravante figura como parte requerida e no qual se discute fraude bancária envolvendo a venda de automóvel.

Ocorre que o Banco Bradesco não detém poder jurisdicional para afastar ordem judicial emanada de outro processo, ainda que conexo. A pretensão de desbloqueio dos valores deveria ser dirigida ao juízo que efetivamente determinou a medida constritiva, por meio de petição simples ou incidente processual adequado, e não imposta a terceiro que não foi responsável pela constrição e que não possui poderes para revogá-la.

Buscar, em ação conexa ajuizada contra a instituição financeira, a liberação de valores bloqueados por ordem judicial proferida em outro processo implica tentativa de obtenção de resultado juridicamente impossível em face do banco agravado. Trata-se de evidente inadequação da via eleita, circunstância que, por si só, seria suficiente para afastar a pretensão recursal.

É importante registrar ainda que a decisão agravada não negou de forma definitiva o pedido de desbloqueio dos valores. O Juízo de origem optou por postergar a apreciação da matéria para momento posterior à apresentação da contestação e ao cumprimento das diligências determinadas, especialmente a juntada de documentos pelo Banco Bradesco e as informações solicitadas à operadora de telefonia. Essa postura revela prudência e respeito ao contraditório, permitindo que a questão seja analisada com base em quadro probatório mais completo.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não pode, em casos como o presente, substituir a instrução probatória mínima necessária para a formação de convencimento seguro sobre a natureza dos valores constritos. A existência de dúvida objetiva sobre os fatos, aliada à multiplicidade de contas bancárias em nome da agravante, justifica plenamente a postura do juízo de origem de aguardar a produção de provas antes de deferir medida com efeitos imediatos.

Não se desconhece a importância da proteção às verbas de natureza alimentar, nem se ignora a gravidade da situação vivenciada por quem tem seus recursos financeiros bloqueados. Contudo, a tutela jurisdicional deve ser concedida com base em elementos concretos, e não em presunções ou alegações desprovidas de comprovação mínima. A agravante possui os meios adequados para demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados, mas optou por interpor recurso sem antes produzir a prova documental necessária à formação do convencimento judicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026